Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-04.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA DA TAXA CONDOMINIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS (CONDOMÍNIO E ADMINISTRADORA) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO CONDOMÍNIO E DE EXTINÇÃO EM FACE DA ADMINISTRADORA, EM RAZÃO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA

Ementa:
CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA DA TAXA CONDOMINIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS (CONDOMÍNIO E ADMINISTRADORA) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO CONDOMÍNIO E DE EXTINÇÃO EM FACE DA ADMINISTRADORA, EM RAZÃO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA ADMINISTRADORA. PRETENSÃO DO AUTOR DE REFORMA DA R. SENTENÇA COM JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DO CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMPELIR AO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM ASSEMBLEIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA, NESTA PARTE REFORMADA, PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE CONDOMINIAL DO APELANTE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CORTE DECORRENTE DE CONDUTA DO PRÓPRIO AUTOR QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO QUE PREMIARIA O DEVEDOR EM PREJUIZO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
Recurso parcialmente provido.